Tribunal: TJES
Processo: 0015445-81.2005.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015445-81.2005.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILIELTON GONCALVES QUARESMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia que remeteu o ora recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão de disparo fatal contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a pronúncia deve ser mantida diante da alegação de insuficiência probatória, considerando a falta de testemunha presencial do disparo e a ausência de prova técnica conclusiva quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza exigida para condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.
No caso, a materialidade do homicídio está comprovada pelo laudo cadavérico e demais elementos periciais, conforme relatado nos autos.
Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas indicam de forma consistente e suficiente a possível participação do recorrente, especialmente o relato de uma testemunha, que afirmou ter visto o réu na residência da vítima momentos antes de seu falecimento.
A alegação de insuficiência de provas diretas e de inoperância da arma apontada pela defesa não é suficiente para afastar a pronúncia, pois o Tribunal do Júri é o juízo natural para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, cabendo-lhe a análise aprofundada das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 28/06/2022; TJES, RSE 0006948-86.2020.8.08.0024, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, DJES 24/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GILIELTON GON
Ç
ALVES QUARESMA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 333/336, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

De início, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“
(...
) no dia 24 de dezembro de 2005, por volta das 04 horas e 40 minutos, na residência situada no nº 215, rua Jacupemba, bairro Alvorada, Vila Velha/ES, o denunciado Gilielton Gonçalves Quaresma, de posse de arma de fogo, efetuou um disparo contra a vítima Kelly Cristina Ferreira Macedo, causando sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 50, empreendendo fuga logo em seguida.

Depreende-se dos autos que, o denunciado Gilielton Gonçalves Quaresma, por volta das 23 horas, dirigiu-se à residência da vítima Kelly Cristina Ferreira Macedo, localizada no endereço supramencionado, chegando a adentrar na casa, ocasião em que foi informado pela filha da vítima, que esta se encontrava dormindo, razão pela qual resolveu ir embora.

Por volta das 04 horas e 40 minutos, o denunciado retornou à referida residência e chamou pela vítima, momento em que esta acordou e foi atender.

Quando se dirigia para a porta, Kelly Cristina Ferreira Macedo deparou-se com Gilielton Gonçalves Quaresma já dentro de sua casa, mais precisamente na sala, ocasião em que o denunciado, de surpresa, sacou uma arma e desferiu um disparo fatal contra a cabeça da vítima.

Destaca-se, por fim, que o crime foi praticado por motivo fútil, ou seja, em razão da vítima Kelly Cristina Ferreira Macedo ter terminado um conturbado relacionamento amoroso com o denunciado Gilielton Gonçalves Quaresma, sendo que este ainda insistia em frequentar a casa da vítima.”

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Gilielton Gonçalves Quaresma interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia
.

Para tanto, afirmou que a acusação se funda em dedução, vez que não há uma testemunha ou prova técnica que afirme ter visto os fatos. Assim, num juízo de exclusão, se concluiu que seria o defendido autor dos fatos, contudo, sem prova.

Ademais, sustenta que “o defendido estava dormindo com a esposa, esta foi deliberadamente atingida por disparos e ele tentando salvar sua vida saiu correndo do local, nada mais coeso. Para além disso, a suposta arma que as testemunhas afirmaram que ele possuía, foi esclarecido, ser uma arma que não funcionava, inoperante, que ele pretendia entregar para a força tarefa do governo que estava indenizando as entregas voluntárias.”.

Por fim, entende que “a sentença de pronúncia não pode se basear apenas em provas colhidas de testemunhas que não estavam presente no momento dos fatos, e que relatam que apenas viram o Recorrente correndo, bem como relatam que ele tinha uma arma, na qual não funcionava, sendo impossível que o recorrente tenha efetuado o disparo fatal, como previsto no art. 155, do Código de Processo Penal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Atendimento ao Local do Crime, de fls. 09/15, da Certidão de Óbito de fl. 26, do Auto de Apreensão de fl. 52, do Laudo de Exame Cadavérico nº 2.287/2005, de fl. 55 e, especialmente, do Relatório Conclusivo de Inquérito Policial nº 359/2005, de fls. 58/63.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“Outrossim, em relação à autoria, são significativos os elementos de convicção, fulcrados nos depoimentos colhidos, que sugerem que o réu possa ser autor do homicídio de Kelly Cristina Ferreira Macedo.

Das declarações prestadas pelas testemunhas, extrai-se que o crime aconteceu em razão das desavenças entre a vítima e o acusado, que possuíam um relacionamento conturbado e, à época do fato, encontravam-se separados.

A testemunha Cristina, ao ser ouvida na delegacia (fls. 22-3), disse que na noite dos fatos estava dormindo, mas reconheceu a voz do acusado chamando pela vítima. Acrescentou que era comum o acusado entrar na casa, mesmo estando ele e a vítima separados. Afirmou que tornou a adormecer e somente foi acordada pela filha da vítima, que gritava desesperada por ter visto a mãe morta no chão da sala. Ao ser inquirida em juízo (fl. 89), a testemunha Cristina ratificou suas declarações prestadas na delegacia, bem como reconheceu a fotografia do acusado, afirmando tratar-se do autor do homicídio de Kelly, conforme veremos abaixo:

“
(...) QUE NA MADRUGADA DO SÁBADO, DIA 24.12.05, ESTAVAM TODOS DORMINDO, TENDO A DEPOENTE OUVIDO ALGUÉM CHAMAR POR KELLY DO LADO DE FORA E RECONHECEU QUE ERA A VOZ DE GILIELTON; QUE DEVIDO À SONOLÊNCIA, A DEPOENTE NEM PENSOU NADA NO MOMENTO, PERCEBEU QUE KELLY LEVANTOU-SE PARA ATENDER E LOGO EM SEGUIDA VIU QUE GILIELTON TINHA ENTRADO, POIS ELE CHEGOU À PORTA DO QUARTO DA DEPOENTE QUE ESTAVA ENCOSTADA, ABRIU-A, OLHOU PARA DENTRO DO QUARTO ONDE A DEPOENTE DORMIA SOZINHA E DEPOIS A FECHOU; QUE COMO GILIELTON ERA ACOSTUMADO A APARECER DE MADRUGADA NA RESIDÊNCIA, A DEPOENTE CONTINUOU DORMINDO NORMALMENTE E NÃO OUVIU SEQUER O TIRO, SENDO ACORDADA SOMENTE MINUTOS DEPOIS QUANDO A FILHA DA VÍTIMA, KARLA, LEVANTOU-SE E AO DEPARAR-SE COM A MÃE CAÍDA NO CHÃO, COMEÇOU A GRITAR DESESPERADA INDO AO QUARTO DA DEPOENTE CHAMÁ-LA; (...) QUE ANTES DO CRIME A DEPOENTE JÁ TINHA VISTO QUE GILIELTON ANDAVA ARMADO, POIS DE VEZ EM QUANDO ELE APARECIA PORTANDO UM REVÓLVER CALIBRE 38, PRETO, CABO MARROM; (...)” (Depoimento prestado na esfera policial pela testemunha Cristina, fls. 22-3).

“
(...) QUE A DEPOENTE CHEGOU A VER O ACUSADO SAINDO CORRENDO PELO PORTÃO DA FRENTE; (...) QUE RATIFICA O DEPOIMENTO DE FLS. 20/21; (...) QUE A VISTA DA FOTOGRAFIA DE FL.14, AFIRMOU TRATAR-SE DE GILIELTON E AFIRMAR QUE É QUEM MATOU KELLY; (...)” (Depoimento da testemunha Cristina, prestado em juízo à fl. 89).

Destaca-se que, apesar de a testemunha presencial Karla não ter sido ouvida em juízo – em razão da sua não localização –, era fato notório para todos que estavam na cena do crime que o autor do disparo foi o acusado, conforme declarado pela testemunha Djavan:

“
(...) QUE NÃO É TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS; (...) QUE VIVIAM UMA RELAÇÃO CONTURBADA; QUE O ACUSADO ERA CIUMENTO, POSSESSIVO, E NÃO GOSTAVA QUE A MULHER TRABALHASSE FORA; (...) QUE O ACUSADO MOSTROU A ARMA PARA O DEPOENTE; QUE A ARMA ESTAVA COM O GATILHO QUEBRADO; QUE A ARMA NÃO FUNCIONAVA DIREITO, POIS “MASCAVA QUANDO ACIONADA”; (...) QUE SEU VIZINHO RONI ACORDOU O DEPOENTE AVISANDO QUE O ACUSADO HAVIA ASSASSINADO KELLY; QUE O DEPOENTE IMEDIATAMENTE SE DIRIGIU ATÉ A CASA DE KELLY, E LÁ CHEGANDO A ENCONTROU ESTICADA NA SALA; (...) QUE CARLA RELATOU AO DEPOENTE QUE DORMIA QUANDO OUVIU UM BARULHO, E AO OLHAR PELA PORTA VIU O ACUSADO SAINDO CORRENDO DA CASA; QUE TODAS AS TRÊS, KARLA, CRISTINA E SIMONE, CHORAVAM E RELATAVAM SER O ACUSADO O AUTOR DO CRIME; QUE CONFIRMA AS DECLARAÇÕES DE FLS. 96-7; (...)” (Depoimento da testemunha Djavan, prestado em juízo às fls. 89-8).

Diante do exposto, verifica-se que há indícios suficientes de que o acusado efetuou o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima.

DAS QUALIFICADORAS

Duas foram as qualificadoras imputadas ao réu, quais sejam: a) motivo fútil; e, b) recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, ambas estão capituladas no § 2º do art. 121 do CP, nos incisos II e IV, respectivamente.

Do motivo fútil

Na denúncia, o IRMP narra que o crime foi motivado pelo fato de que a vítima terminou o relacionamento amoroso com o acusado – relacionamento esse que já era conturbado –, o que foi confirmado através das declarações das testemunhas, que afirmaram que a relação de ambos era repleta de idas e vindas e que a cada término aconteciam ameaças por parte do acusado.

Diante disso, a conclusão é no sentido de que essa qualificadora imputada não é manifestamente improcedente e/ou descabida, deixando aos Jurados a sua análise.

Do recurso que impossibilitou a defesa da vítima

A qualificadora em questão pode se fazer presente, haja vista que a vítima, que se encontrava desarmada, foi surpreendida e não teve como se defender do ataque sofrido, inclusive por estar dentro da própria casa, às 04h00min da manhã, com sua filha e vizinha dormindo no mesmo local. Diante disso, a conclusão é no sentido de que essa qualificadora imputada não é manifestamente improcedente e/ou descabida, deixando aos Jurados a sua análise.

Além disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento (...)”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Destarte, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, restou suficientemente demonstrado, nos termos do judicioso parecer ministerial, que “embora a defesa tenha alegado que as declarações prestadas pelas testemunhas se consubstanciam em prova indireta, por serem testemunhas ‘de ouvir dizer’, resta patente que dentre os testemunhos prestados consta a narrativa de Cristina da Silva Gonçalves, a qual presenciou o acusado fugindo da residência logo após realizar os disparos, sendo o que basta para corroborar a existência de indícios mínimos de autoria delitiva”.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)